Tribunal: TJBA
Processo: 8010395-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010395-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EDUARDA BARBOSA PIRES DOS SANTOS Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LORENA GOMES AZEVEDO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR (SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL). CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR ALCANÇADA A MAIORIDADE CIVIL (18 ANOS). IMPETRANTE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. ANÁLISE SOB O PRISMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA SOBRE A ESTRITA LEGALIDADE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA COMPATIBILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA EDUARDA BARBOSA PIRES DOS SANTOS, filha de ex-servidor público estadual (falecido em abril de 2020), contra o ato administrativo que culminou na suspensão da pensão por morte, sob o fundamento de ter alcançado a maioridade civil (18 anos). A Impetrante é estudante universitária (cursando Publicidade e Propaganda) e comprova a dependência econômica e a necessidade do benefício, inclusive para custeio de tratamento médico de saúde mental, postulando o restabelecimento da pensão até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade ou a conclusão do curso superior. II. Questão em discussão Verifica-se a controvérsia sobre a validade do ato administrativo que determinou a cessação da pensão por morte, fundamentado na legislação estadual (Lei nº 11.357/2009), a qual limita a manutenção do benefício para filhos solteiros e não emancipados até a idade de 18 (dezoito) anos, confrontando-se tal restrição com o direito social à educação e o princípio da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal. III. Razões de decidir O direito à pensão por morte possui caráter alimentar e é regido pela lei vigente à época do óbito do segurado. Conquanto a legislação previdenciária estadual estabeleça a perda da qualidade de dependente aos 18 anos, esta norma, quando aplicada a filhos que comprovadamente se dedicam à formação educacional (especialmente em nível superior ou técnico), deve ser interpretada e mitigada à luz dos preceitos constitucionais que asseguram o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho (Artigos 1º, III, 6º e 205 da Constituição Federal). A limitação etária estrita contida na norma local configura obstáculo injustificado ao acesso à educação, violando a dimensão protetiva do Estado para com o jovem que busca sua profissionalização. A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público, em reiterados julgados, tem reconhecido o direito de prorrogação da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que demonstrada a matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou técnico, por considerar que a maioridade civil, por si só, não desconstitui a dependência econômica quando o dependente está imerso em processo de formação profissional que exige dedicação integral ou considerável. A demonstração, por meio de prova pré-constituída, da condição de estudante universitária e da ausência de outros meios de subsistência, somada à natureza alimentar da verba previdenciária e ao contexto de vulnerabilidade da Impetrante, convalida o direito líquido e certo de ver restabelecido o benefício, em nome de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico que prestigie a primazia da Constituição. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar o restabelecimento definitivo do benefício de pensão por morte. Tese de julgamento: "1. A restrição etária imposta pela legislação estadual para a pensão por morte de filho dependente deve ser mitigada em face dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à educação, sendo cabível o restabelecimento do benefício até que o dependente complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que comprovada a manutenção da qualidade de estudante em curso técnico ou de nível superior e a ausência de rendimento próprio." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 1º, III, Art. 6º, e Art. 205. Lei nº 11.357/2009 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80058507820238050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80176669620198050000. Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8010395-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA EDUARDA BARBOSA PIRES DOS SANTOS e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV - GESTOR DO FUNDO FINANCEIRO DE PREV. SOCIAL, e GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07